Tribunal: TCU
Processo: 029.102/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1214/2020-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de fiscalização realizado no âmbito do Fiscobras 2005 (Levantamento - Fiscalis 350/2005) nas obras de manutenção e recuperação dos sistemas de produção de óleo e gás natural na Região Nordeste, no Estado da Bahia. Considerando que por meio do Acórdão 1324/2005-TCU-Plenário , posteriormente complementado pelo Acórdão 1541/2005-TCU-Plenário , este Tribunal determinou, entre outras medidas, uma série de oitivas e audiências relativas a indícios de irregularidades identificados na fiscalização junto à Petrobras e à empresa GDK S.A.; Considerando que, por meio do Acórdão 2087/2011-TCU-Plenário , este Tribunal, ao apreciar as análises das razões de justificativas e oitivas de gestores, da Petrobras e da GDK, converteu o processo de fiscalização em Tomada de Contas Especial, com determinação de ressarcimento de débito no valor de R$ 55.575,42, em função de cobrança indevida de taxa de administração e impostos no BDI de fornecimento de materiais, e, posteriormente, de citação dos responsáveis em face superfaturamento na execução do contrato 114.2.018.03-2, firmado entre a Petrobras e a empresa GDK S.A., decorrente da diferença entre o valor total dos serviços executados considerando os preços contratados e o obtido, utilizando-se os preços de mercado, balizados pelos preços obtidos dos sistemas referenciais Sinapi e Sicro 2; Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 2087/2011-TCU-Plenário , a Secex-9 autuou duas Tomadas de Contas Especiais - TCE: o TC Processo 028.738/2011-0 , para analisar o contrato 2700.000.7903.04-2, e o presente TC Processo 029.102/2011-1 , para tratar do contrato 114.2.018.03-2, constituídos com peças processuais extraídas do TC Processo 003.004/2006-2 (originador), pertinentes à apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis para o deslinde das TCE, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; Considerando que a Petrobras comprovou o recolhimento do valor de R$ 55.575,42 sobre a nota de crédito 5100671049/2005/1 junto à GDK, por meio da Nota de Débito 1100086691, via sistema SAP; Considerando que unidade técnica reavaliou os cálculos relacionados a custos de construção, concluindo pela inexistência de superfaturamento, bem como apurou o ressarcimento de débito identificado durante as instruções técnicas precedentes, em função de cobrança indevida de taxa de administração e impostos no BDI de fornecimento de materiais (peças 114 a 116); Considerando a manifestação da unidade técnica pela inaplicabilidade de multas aos gestores por irregularidades na celebração do primeiro termo aditivo, por já terem sido tratadas pelo Tribunal nos autos do TC Processo 004.623/2006-5 , por meio do Acórdão 3082/2010-TCU-Plenário ; Considerando que, em atendimento à solicitação do Ministério Público junto a este Tribunal (MPjTCU), a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural posicionou-se pela inaplicabilidade da extrapolação do estudo econométrico, que resultou na prolação do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário , para contratos que não estejam inseridos no âmbito da área de Abastecimento da Companhia (peças 130 a 132), Considerando a concordância do MPjTCU " com as conclusões sobre o cálculo efetuado pela Petrobras, sobre a regularidade do ressarcimento determinado pelo Acórdão 2087/2011-TCU-Plenário , e sobre a inaplicabilidade do modelo econométrico ao presente caso ", Considerando ainda, que, apesar do longo tempo transcorrido, não houve a realização de citação dos responsáveis neste TCE pelas diversas unidades técnicas por qual passou o presente processo, razão pela qual a presente tomada de contas especial não teve todos os seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, b com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.102/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.004/2006-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexis Miranda Souza Brito (XXX.040.655-XX); Antonio Jose Pinheiro Rivas (XXX.992.105-XX); Gdk S.a. Em Recuperacao Judicial (34.152.199/0004-38); Marco Aurelio Marinho Paz (XXX.289.591-XX); Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01); Vandemir Ferreira de Oliveira (XXX.641.825-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Renato Otto Kloss (117.110/OAB-RJ) e outros, representando Alexis Miranda Souza Brito; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Alexis Miranda Souza Brito e Antonio Jose Pinheiro Rivas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar a Secretaria Geral de Controle Externo que oriente suas unidades técnicas a observarem os procedimentos para tempestiva citação dos responsáveis quando houver deliberação deste Tribunal de conversão dos processos em tomadas de contas especiais; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação a Petróleo Brasileiro S.A. e aos interessados.